Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-19.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008257-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Enderson dos Anjos Trilha (AGRAVADO), MARIANA JOSEFA DA SILVA - CPF: 946.126.841-68 (AGRAVADO), Marli Andreia dos Anjos (AGRAVADO), Deusdeth Benedito dos Anjos (AGRAVADO), Creuza Adriana dos Anjos Silva (AGRAVADO), Nadia Patricia dos Anjos Silva (AGRAVADO), Adriano Galvão dos Anjos (AGRAVADO), JOSE APARECIDO CAZZETA - CPF: 208.639.509-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDERSON DOS ANJOS TRILHA (AGRAVADO), MARLI ANDREIA DOS ANJOS (AGRAVADO), DEUSDETH BENEDITO DOS ANJOS (AGRAVADO), CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA (AGRAVADO), NÁDIA PATRÍCIA DOS ANJOS SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – U
NIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS
– DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT –INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL –
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.

2. Não
se vislumbra
ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do
expert
é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.

3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a
princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e
seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício.

4.
A arguição de impedimento ou suspeição do
perito
, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
MARIANA JOSEFA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 40570989, que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001178-76.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Mariana Josefa da Silva, José Aparecido Cazzeta, Deusdeth Beneditos dos Anjos, Ederson dos Anjos Trilha, Marli Andreia dos Anjos, Creuza Adriana dos Anjos Silva e Nádia Patrícia dos Anjos Silva
, que ao determinar a realização de prova pericial, teria se omitido quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar a realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para

atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Sete Lagoas II”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, por apresentar omissão no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, especificamente por ter desconsiderado a nulidade da decisão proferida pelo Magistrado Singular, pois, ao determinar a produção de prova pericial, não relacionou o quadro técnico da equipe que integra a pessoa jurídica nomeada para a realização de perícia, tampouco discriminou se o seu objeto social compreende a realização da perícia, o que representa ofensa aos artigos 156 e 277 do CPC.

Destaca que, a pessoa jurídica nomeada para realização de perícia, a Empresa “Green Agroflorestal Consultoria e Projetos Ltda-ME”, sequer foi habilitada no cadastro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme consulta promovida na página eletrônica do Poder Judiciário (ids. 39385482 e ss.), ressaltando ainda, que o Magistrado Singular desconsiderou um extenso rol de profissionais habilitados, dentre engenheiros ambientais, agrônomos, florestais e químicos, no cadastro do TJMT/Diamantino.

Defende a caracterização de suspeição e direcionamento na nomeação do perito, na medida em que teria sido promovida de acordo com a banca de advogados que patrocina da defesa dos réus, a considerar demandas análogas em tramitação perante a 1ª Vara Cível de Diamantino-MT, ajuizadas com o objetivo de ajustar a atividade econômica em diversas propriedades aos marcos de proteção da unidade de conservação de uso sustentável em que se encontram sediadas, nos processos em que os réus são representados pelo escritório “Bertoldo Barchet Advogados Associados”, houve a nomeação da “Green Agroflorestal Consultoria e Projetos Ltda-ME”, nas demandas em que atua o escritório de advocacia “Mudrovitsch Advogados”, ocorreu a nomeação de Paulo César de Oliveira e nas demais Ações Civis Públicas em que se determinou a realização de perícia, a nomeação recaiu sob “JC Consultoria e Projetos Ambientais”.

Defende, ainda, a existência de repercussão geral sobre a instrução inidônea do processo fundada em prova pericial nula.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido o efeito ativo para suspender a produção de prova pericial nos autos do Processo nº 1001178-76.2017.8.11.0005
.

As contrarrazões vieram no ID n. 47955479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme
relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 40570989, que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001178-76.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Mariana Josefa da Silva, José Aparecido Cazzeta, Deusdeth Beneditos dos Anjos, Ederson dos Anjos Trilha, Marli Andreia dos Anjos, Creuza Adriana dos Anjos Silva e Nádia Patrícia dos Anjos Silva
, que ao determinar a realização de prova pericial, teria se omitido quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar a realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para

atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Sete Lagoas II”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, por apresentar omissão no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.

Em resumo, a insurgência do Agravante cinge-se à nomeação da Empresa
Green Agroflorestal Consultoria e Projetos Ltda-ME para a realização de perícia nos autos de origem, ressaltando a nulidade da decisão que promoveu a sua nomeação, por suposta violação ao art. 156, § 1°, do CPC, sob o argumento de que a referida Empresa não estaria i
nscrita em cadastro mantido pelo Tribunal ao qual o Juiz está vinculado.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Extrai-se dos autos de origem que, o Magistrado Singular ao decidir sobre a produção de provas, consignou ser de extrema importância a realização prévia da prova pericial, ocasião em que nomeou a
Empresa
GREEN – Agroflorestal – Consultoria e Projetos Ltda, localizada na Avenida Miguel Sutil, n°. 5285, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CNPJ: 11.298.381/0001-53 email: contato@greenagroflorestal.com, Fone: 65-3623-8950 para realização de perícia
(ID n. 20627063 – autos de origem).

Irresignado, o Ministério Público Estadual opôs Embargos de Declaração (ID n. 21100686 – autos de origem), oportunidade em que, além
de sustentar que a
decisão determinou a realização de prova pericial à revelia dos pontos levantados pelo
Parquet
concernente à inversão do ônus da prova, a nomeação do perito não teria observado as regras estabelecidas pelo
art. 156 do NCPC.

Por sua vez, em decisão proferida no ID n. 30567832-autos de origem, o Magistrado Singular rejeitou os Embargos de declaração,
por entender inexistente
qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 1.022, CPC, bem como ressaltou que,
nos termos do
artigo 370 do NCPC, cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, o que foi feito
.

Ressalto,
ab initio
, que conforme ressaltado na decisão agravada,
nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

[...] O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015. [...].

(STJ, Segunda Turma, AREsp 1520689/PR,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2020).

Por outro lado, não se olvida que a nomeação do
expert
deve observar o disposto no art.
156 do CPC, especialmente para que seja escolhido dentre os profissionais habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo respectivo tribunal, ressalvada apenas a hipótese de não haver na localidade perito inscrito.

Veja-se:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º
Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4º Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos
arts. 148
e
467
, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

No caso dos autos, conforme destacado na decisão agravada,
não se vislumbra
ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular (Empresa Green Agroflorestal), uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.

Ademais, em simples consulta ao sitio eletrônico
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/BancoPeritos/
,
verifica-se que, o sócio Administrador da Empresa GREEN AGROFLORESTAL, Sr. Ruy Guilherme Santos Oliveira Júnior se encontra devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício.

Ressalto, outrossim, que, em consulta ao CNPJ da Empresa Green Agroflorestal

Consultoria e Projetos Ltda (
11.298.381/0001-53
) perante o sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que a referida empresa se encontra em situação cadastral ativa e possui como principal atividade
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
, e como atividades secundárias:
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
,
Cultivo de eucalipto, Extração de madeira em florestas plantadas, Atividades de apoio à produção florestal
,
Serviços de engenharia e Testes e análises técnicas
.

Desse modo,
ao que tudo indica, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada.

O Agravante defende, ainda, a caracterização de suspeição e direcionamento na nomeação do perito, ocorre que,
como cediço, a exceção de suspeição é o incidente processual adequado para a arguição de suspeição dos auxiliares da justiça, neles incluído o perito judicial, quanto verificada sua parcialidade diante da presença de uma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a arguição de impedimento ou suspeição do
perito
, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso
.

Nesse sentido é a doutrina:

“O perito pode, ainda, ser recusado por impedimento ou suspeição (art. 148, II, c/c art. 467, ambos do CPC) ou por ser inabilitado para atuar na causa (art. 158, CPC). Aplicam-se ao perito as mesmas causas de impedimento ou suspeição previstas para o juiz (art. 148, II, CPC).

A recusa do perito por suspeição ou impedimento deve dar-se na forma do art. 148, §§ 1º a 3º, CPC. Se o perito não reconhecer seu impedimento ou suspeição, a parte interessada poderá argui-lo, segundo art. 148, § 1º, no primeiro momento que lhe cabe falar nos autos, por meio de petição devidamente fundamentada e instruída com os documentos necessários.

Mas, por analogia ao art. 146, CPC, o prazo para arguir a parcialidade do perito deve ser de quinze dias a contar da data em que se tem conhecimento do fato gerador do vício, nem sempre conhecido na primeira oportunidade que se tem para falar nos autos (...). Parte-se de uma interpretação conjugada do art. 146, CPC c/c art. 148, § 1º, CPC.

(DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 11.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. p. 282).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA EM VIRTUDE DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO. ART. 156, CPC/2015. PEDIDO QUE NÃO ESTÁ ENQUADRADO NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO. ART. 424, CPC/1973 E ART. 468, CPC/2015. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CONFIANÇA.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO. ARTS. 134 E SEGUINTES, CPC/1973 E ARTS. 144 E SEGUINTES, CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJPR - AI: 14951378 PR 1495137-8 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 11/5/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1807 25/5/2016). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
40570989, que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021